Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, o foro competente para a ação que envolva alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando”. No entanto, em se tratando de alimentanda maior e capaz, a proteção especial do foro não se presume.
2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser modificada de ofício após a distribuição do feito, salvo provocação da parte interessada, na forma do art. 64 do CPC e Súmula n. 33 do STJ, sob pena de violação do princípio do juiz natural.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.